Tribunal: TJBA
Processo: 8076362-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076362-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: ANDERSON DE JESUS SANTOS Advogado(s): EDNILSON COUTO DE JESUS JUNIOR EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DA MULTA. XISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra decisão colegiada que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, sustentando omissão quanto ao pedido de afastamento da multa diária fixada pelo juízo a quo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado relativamente ao pedido de afastamento da multa diária estabelecida na decisão de primeira instância. III. Razões de decidir 3. A multa diária fixada encontra-se devidamente justificada diante da situação de superendividamento comprovada nos autos, constituindo medida coercitiva necessária para garantir o cumprimento da decisão judicial. 4. A manutenção da multa revela-se adequada e proporcional, considerando-se a natureza urgente da tutela concedida para preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.